Tribunal: TJDFT
Processo: 0707005-38.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Condomínio residencial - Documento novo - Animal doméstico - Proibição na convenção e regimento interno.
1. Não se considera documento novo o que já existia antes da sentença e era acessível à parte.
2. Observadas as normas de segurança e higiene e outras internas , admite-se ao morador a guarda de cão, no caso de pequeno porte, que não causa transtorno nem incômodos aos demais.